Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-08.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000765-08.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO JOSE ALVES Advogado(s): JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA, PABLO MATEUS MATOS DA SILVA TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Embora seja possível, em tese, a usucapião de imóvel objeto de herança pelo co-herdeiro que comprove posse exclusiva com animus domini pelo prazo legal, tal reconhecimento exige demonstração inequívoca da exclusividade possessória. A prova testemunhal que revela ocupação compartilhada entre co-herdeiros sobre o mesmo complexo imobiliário caracteriza composse, afastando a possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva. A tolerância familiar quanto à ocupação específica por um dos herdeiros não equivale ao abandono dos direitos sucessórios pelos demais, nem configura o animus domini exclusivo exigido pela lei civil. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000765-08.2020.8.05.0036, em que figuram como apelante JOAO JOSE ALVES e como apelada MARIZA APARECIDA SOARES RAMOS FERNANDES ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .